Tribunal: TJMT
Processo: 1027897-62.2021.8.11.0003
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027897-62.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JULIO ANDERSON MACHADO NETO - CPF: 704.112.401-02 (EMBARGADO), CHRYS LORRAYNE OLIVEIRA CRUZ - CPF: 039.724.621-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Penal. Embargos de Declaração. Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). Competência do Ministério Público. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público Estadual contra acórdão da Terceira Câmara Criminal, que discutiu a competência para a proposição do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) no contexto de reconhecimento do tráfico privilegiado em sentença de primeiro grau.

2. O acórdão recorrido entendeu pela possibilidade de o juiz remeter os autos ao Ministério Público para análise sobre a oferta do ANPP, sem configurar ingerência judicial indevida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão ao tratar da competência exclusiva do Ministério Público para a proposição do ANPP, conforme art. 28-A do Código de Processo Penal.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado destacou que a decisão de primeiro grau apenas encaminhou os autos ao Ministério Público para análise discricionária da oferta do ANPP, sem impor sua celebração.

4. A jurisprudência citada reconhece que essa prática não viola a competência exclusiva do Ministério Público, preservando o sistema acusatório e a autonomia funcional do órgão ministerial.

5. Não houve omissão, contradição ou obscuridade no acórdão. O encaminhamento ao Ministério Público para manifestação não implica proposta obrigatória do acordo pelo juiz, sendo legítima a decisão.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Teses de julgamento:

“1. Não há violação da competência exclusiva do Ministério Público pela remessa dos autos para análise do cabimento do ANPP.

2. A mera remessa ao Ministério Público para manifestação sobre o ANPP não implica em imposição judicial do acordo.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 28-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 696; STJ, precedentes correlatos sobre competência para proposição do ANPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
Embargos de Declaração
manejados pelo
Ministério Público Estadual
contra acórdão desta e.
Terceira Câmara Criminal
, em que se discute a competência para a oferta do
Acordo de Não Persecução Penal (ANPP)
, diante do reconhecimento do tráfico privilegiado na sentença de primeiro grau (Id. 210090177).

Em suas razões, o embargante alega
omissão no acórdão
ao não abordar adequadamente a competência exclusiva do Ministério Público para a proposição do ANPP, conforme previsão do
art. 28-A do Código de Processo Penal
(Id. 211248680).

Devidamente intimada, a Defesa deixou de ofertar as
contrarrazões
.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O
Ministério Público
interpôs Apelação Criminal contra sentença em que o
MM. Juiz da 5ª Vara Criminal de Rondonópolis/MT
alterou a capitulação da conduta atribuída a
Júlio Anderson Machado Neto
na denúncia, que originalmente
era a do art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/06
(Tráfico de drogas)
para a do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06
(Tráfico privilegiado), e determinou a
manifestação das partes
acerca do
interesse na entabulação de Acordo de Não Persecução Penal
.

Em suas razões recursais, o representante ministerial sustentou a incompetência do órgão jurisdicional para proceder à retificação da exordial acusatória e a impossibilidade de propositura de Acordo de Não Persecução Penal no caso (Id. 177978290).

O feito foi submetido a julgamento por esta e. Câmara Criminal, oportunidade em que,
por unanimidade
,
desproveu
o recurso ministerial
.

É o relato do necessário.

1.

DA AUSÊNCIA DE OMISSÃO

Conforme demonstrado no acórdão ora embargado, não houve violação da competência exclusiva do Ministério Público para a oferta do ANPP. A decisão de primeiro grau apenas determinou a remessa dos autos ao Ministério Público, para que este, de forma discricionária, avaliasse a viabilidade do acordo, sem que o juiz tenha imposto sua proposição.

Transcrevo trecho da sentença de Id. 177978267:

“Portanto, ainda que seja terminologia a técnica, selecionando este feito como causa-piloto, até para fomentar a evolução jurisprudencial e permitir ao TJMT o enfrentamento do tema é que determina a ABERTURA DE VISTA ao MPE para, se assim entender, celebrar o ANPP com a pessoa acusada neste feito. Em HAVENDO RECUSA, poderá a pessoa acusada poderá se acudir da medida prevista no art. 28-A, §14 do CPP. De todo modo, em persistindo a recusa, cumpre ao Juízo, desde logo e de ofício, IMPULSIONAR O FEITO A PGJ/MT, até na linha da sumula 696/STF6 e os julgados que a conferiram sustentáculo7, como forma de se preservar o sistema acusatório e a titularidade da demanda de natureza penal (CRFB/88, 129, I).”

Ademais, o acórdão foi claro ao seguir a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo que cabe exclusivamente ao Ministério Público a decisão sobre o oferecimento do ANPP, sem ingerência do Poder Judiciário. A consulta ao Ministério Público sobre a oferta do acordo não constitui violação de sua autonomia nem afeta sua competência para decidir sobre a matéria.

Transcrevo trecho do acórdão de Id. 210090177:

“Por fim, registro que em relação ao pedido de exclusão do ANPP o apelante carece de interesse de agir, uma vez que o magistrado não formulou proposta de acordo, mas sim, determinou a remessa do processo ao MP para que ele avalie o cabimento ou não da proposta no caso em apreciação.

Em outros termos: A mera determinação de envio dos autos ao Ministério Público para que avalie o eventual cabimento de proposta de acordo de não persecução penal não implica em violação de competência para o oferecimento do benefício. Inexistindo sucumbência (friso, juiz
a quo
não propôs ANPP), também não há, via de consequência, interesse recursal quanto ao ponto.”

Diante do exposto,
rejeito os embargos de declaração
, pois o acórdão não apresentou qualquer omissão, contradição ou obscuridade quanto à competência exclusiva do Ministério Público para propor o ANPP. A decisão proferida encontra-se clara e em conformidade com os entendimentos dos tribunais superiores.

2. DO PREQUESTIONAMENTO

Ainda que se alegue a necessidade de prequestionamento para eventual interposição de recurso especial ou extraordinário, os fundamentos jurídicos sobre a competência exclusiva do Ministério Público para o ANPP e sua autonomia funcional foram devidamente analisados e enfrentados no acórdão embargado. Portanto, consideram-se incluídos no acórdão todos os elementos necessários para eventual recurso aos tribunais superiores, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, constatado que o acórdão prolatado nos autos do recurso de Apelação não padece de qualquer dos vícios alegados,
rejeito
estes Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024